Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708336-96.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DISTRITAL N. 5.691/16 E DECRETO DISTRITAL N. 38.258/17. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO CELULAR. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. EXTINÇÃO DO WRIT. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e da Apelação Cível, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. O ato judicial que se sujeita à correção na via mandamental é aquele que manifesta ofensa a direito líquido e certo, sendo que a expressão “direito líquido e certo” significa a possibilidade de demonstração, em tese, da ilegalidade ou abusividade do ato coator, sem necessidade de dilação probatória. 3. Somente se admite a impetração de mandado de segurança repressivo (em caso de lesão já consumada) ou preventivo (em caso de risco objetivo e fundado de lesão iminente - cf. STF, MS 32.073, STJ, MS 20393), quando se aponta um ato que tenha efeitos concretos, não se admitindo, a impugnação via mandamus de lei em tese, conforme enunciado de Súmula n. 266/STF. 4. Se o Recorrente limita-se a impugnar a Lei Distrital n. 5.691/16 e o seu respectivo ato regulamentador, Decreto Distrital n. 38.258/17, os quais normatizam a prestação do serviço de transporte motorizado de passageiros por meio de aplicativos no Distrito Federal, sem que haja a indicação de algum ato administrativo, ou mesmo de outra natureza, que indique a presença concreta da ilegalidade, é de se manter a extinção do feito. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que não houve o enfrentamento de questões cruciais ao correto deslinde da causa; b) artigo 1o da Lei 12.016/2009, defendendo que não impetrou mandado de segurança contra “lei em tese”, havendo ofensa real e concreta a direito líquido e certo de locar qualquer veículo da sua frota para ser utilizado no transporte privado de passageiros por aplicativo e nem deduziu pedido autônomo de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Distrital no 5.691/16 e do Decreto Distrital no 38.258/17, motivo pelo qual a extinção do feito sem resolução de mérito deve ser afastada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei 12.016/2009. Isso porque turma julgadora concluiu que (ID 17871611): (...) Assim, para a impetração de mandado de segurança repressivo (em caso de lesão já consumada) ou preventivo (em caso de risco objetivo e fundado de lesão iminente - cf. STF, MS 32.073, STJ, MS 20393), em ambas as hipóteses, necessário se faz indicar um ato que tenha efeitos concretos, não se admitindo, a impugnação via mandamus de lei em tese, conforme enunciado de Súmula n. 266/STF. No caso dos autos, a Recorrente busca suspender as exigências previstas em dispositivos legais sem demonstrar que houve qualquer ato concreto relativo à suposta ilegalidade. Observa-se que a Impetrante se limita a impugnar neste writ a Lei Distrital n. 5.691/16 e o seu respectivo ato regulamentador, qual seja, o Decreto Distrital n. 38.258/17, os quais normatizam a prestação do serviço de transporte motorizado de passageiros por meio de aplicativos no Distrito Federal, sem que haja a indicação de algum ato administrativo, ou mesmo de outra natureza, que indique a presença concreta da ilegalidade. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso a Corte Superior já assentou que "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese" (AgInt no MS 25.743/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 1/7/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028